Tribunal: TJES
Processo: 0005554-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005554-50.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DANILO SANTOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005554-50.2016.8.08.0035

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
DANILO SANTOS DE ARAÚJO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA. SEGURO DEVIDO. LESÃO DE JOELHO DIREITO INCOMPLETA (50%) ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A teor do entendimento consagrado do STJ, a indenização do seguro DPVAT é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

II – Havendo debilidade em grau de 50% para o joelho direito do Autor, sua indenização há de se dar no percentual de 50% de 25%, ou seja, 12,5%.

III – O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005554-50.2016.8.08.0035

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
DANILO SANTOS DE ARAÚJO

RELATOR: DES
.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, inconformada com a sentença que julgou procedente o pedido de
DANILO SANTOS DE ARAÚJO
,

relativo a indenização do seguro DPVAT.

Em suas razões recursais aduz a Apelante que o Autor-Apelado não faz jus ao recebimento do seguro por encontrar-se inadimplente para com suas obrigações junto ao DPVAT. Afirma, ainda, haver violação ao disposto na Súmula 474, do STJ, dizendo ter direito o Apelado a 12,5% sobre o teto indenizatório. Por fim, requer a reversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões pugna o Apelado pelo não provimento do recurso, reafirma seu direito ao seguro

O recurso comporta provimento, ao menos em parte.

Resta já pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é devido o pagamento do seguro DPVAT mesmo à vítima em débito com o seguro.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao
proprietário de veículo inadimplente
com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que
a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio,
sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Sobre o montante da indenização, contudo, razão cabe ao Apelante.

Importa, consignar que o sinistro automobilístico e a lesão dele decorrente não são controvertidos no caso presente.

O exame pericial a que sujeito o Autor, feito pelo DML (fl. 126), fora taxativo quanto a existência de debilidade, nos seguintes termos:

“
Sim para debilidade
permanente em joelho direito (moderada igual a 50% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009).”

A sentença recorrida ao julgar procedente o pedido inicial, impôs indenização de 50% do valor indenizatório máximo previsto para o caso de invalidez permanente.

Todavia, impera considerar que o laudo pericial revela haver
debilidade permanente
(50%)
de joelho direito
, o que não se confunde com
invalidez permanente
.

Nesse contexto, importa lembrar que, a teor da
Súmula 474, do STJ, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
”

Nesse contexto, o artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, que rege o DPVAT, apregoa:

“Art.3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada (Redação anterior dada pela Lei n 11.482, de 2007):

(...)

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I – quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

Veja-se, então, que para os casos de invalidez parcial, para se alcançar o valor da indenização dever-se-á, primeiro, enquadrar a perda anatômica ou funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, havendo percentual determinado para cada segmento.

Em seguida determinar-se-á se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa à Lei 6.194/74, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.

No caso de invalidez permanente parcial incompleta,
como nos autos
, a indenização se medirá pela aplicação do percentual da perda sobre o valor máximo da cobertura, que será reduzido proporcionalmente, de acordo com o grau das lesões sofridas (75%, 50%, 25% e 10%), segundo a perícia realizada.

Nesse sentido, a tabela anexa à Lei do DPVAT 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei 11.945/2009, prevê o percentual de 25% par a hipótese de “
Perda completa
da mobilidade de um quadril,
joelh
o ou tornozelo.”

Assim, considerando que no caso do Autor houve debilidade em grau de 50% para seu joelho direito, sua indenização há de se dar no percentual de 50% de 25%, ou seja, 12,5%.

Asim, a indenização na hipótese dos autos fixa-se 12,5% do valor indenizatório previsto na Lei, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
o que

resulta em uma indenização de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Sobre os honorários, não há que se falar em sucumbência do Autor na hipótese presente, na exata medida em que “
O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. Precedentes desta Corte.
”
(TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.872.628/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Por fim, impõe-se a adequação dos termos de atualização do débito, uma vez omitidos na sentença quanto ao índice incidente.

É válido lembrar que
“
A
correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, impera fixar a
“
(...) incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
” (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Logo, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença,
(i)
fixando a indenização devida ao Autor-Apelado em 12,5% do valor máximo previsto em Lei, o que resulta no montante de

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
e
(ii)
adequar, de ofício, os termos e atualização do débito, para fixar correção monetária de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.